Tribunal: TJES
Processo: 0000640-12.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000640-12.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS FERES MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO, ROUBO IMPRÓPRIO E AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal), em relação à vítima Sandra da Conceição Martins Rodrigues, e de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em relação à vítima Luana de Souza Braz, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de furto, roubo impróprio e ameaça; (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelos elementos colhidos no inquérito policial e pela prova oral produzida em juízo, corroborada pela confissão parcial do acusado quanto ao crime de furto.

5. Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares mostram-se coerentes e harmônicos, prestados sob o crivo do contraditório, constituindo meio probatório idôneo para embasar o édito condenatório.

6. No delito de roubo impróprio, restou comprovado que o acusado subtraiu o telefone celular da vítima e empregou violência logo em seguida para assegurar a detenção da coisa subtraída, configurando a hipótese prevista no art. 157, §1º, do Código Penal.

7. A condenação pelo crime de ameaça também se sustenta na palavra firme da vítima, que relatou intimidações sérias e capazes de causar temor, preenchendo os elementos do tipo penal.

8. No tocante à dosimetria, revela-se indevida a valoração negativa da conduta social fundada exclusivamente na ausência de comprovação de trabalho lícito, circunstância que não autoriza a exasperação da pena-base.

9. Afastada tal circunstância judicial, impõe-se o redimensionamento das penas fixadas para os delitos de furto, roubo e ameaça, resultando, no concurso material, na pena definitiva de 06 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 83 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação em crimes patrimoniais e de ameaça. 2. A ausência de comprovação de trabalho lícito não autoriza, por si só, a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na dosimetria da pena.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, arts. 59, 68, 69, 147, 155 e 157, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2417175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000640-12.2023.8.08.0062

APELANTE:
ISAIAS FERES MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISAIAS FERES MIRANDA
, eis que inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0000640-12.2023.8.08.0062, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, em relação à vítima SANDRA DA CONCEIÇÃO MARTINS RODRIGUES, e pela prática dos crimes previstos nos artigos 157 e 147, ambos do Código Penal, em relação à vítima LUANA DE SOUZA BRAZ, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais acostadas ao ID nº 17437269, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para fins de absolvição, ao argumento de que o édito condenatório se fundamentou em conjunto probatório frágil e insuficiente para sustentar a condenação pelos crimes previstos nos artigos 155, “
caput
”, 157 e 147 do Código Penal; subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

As contrarrazões ministeriais, apresentadas sob o ID nº 17437277, pugnam pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 18167355.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A alegação defensiva de insuficiência probatória não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 51928452, além dos elementos coligidos no Inquérito Policial nº 210/2023, instaurado por força de Auto de Prisão em Flagrante, no qual foram juntados, ainda, os termos de declaração das vítimas e dos policiais militares que atuaram na ocorrência. Cuida-se, portanto, de acervo informativo mínimo e idôneo, posteriormente submetido ao crivo do contraditório judicial, apto a comprovar a ocorrência dos fatos imputados ao apelante.

No tocante ao crime de furto, a sentença registrou que o acusado, no dia 02 de agosto de 2023, subtraiu gêneros alimentícios, bebidas e seis pen-drives pertencentes à vítima SANDRA DA CONCEIÇÃO MARTINS RODRIGUES, tendo, inclusive, admitido em juízo a prática da subtração, ao declarar que levou os bens da residência da ofendida com o propósito de utilizá-los ou trocá-los por droga. A confissão judicial, ainda que parcial, apresenta especial relevo, porquanto confirma a dinâmica essencial do delito patrimonial e se harmoniza com os demais elementos colhidos nos autos, notadamente com a versão da vítima e com as declarações dos agentes públicos responsáveis pela detenção do réu.

Com efeito, a prova oral produzida em audiência revela-se coesa, convergente e desprovida de contradições relevantes. Os policiais ouvidos em juízo narraram o atendimento da ocorrência e a posterior localização do apelante, esclarecendo as circunstâncias em que se deu a detenção, bem como a notícia dos furtos reiteradamente praticados pelo réu naquela localidade. A esse respeito, é consabido que os depoimentos de policiais constituem meio probatório idôneo, sobretudo quando prestados sob contraditório e em sintonia com os demais elementos dos autos, não havendo razão jurídica para sua desqualificação apriorística, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” [...]
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2417175 DF 2023/0264407-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Quanto ao delito de roubo impróprio, também não assiste razão à defesa, uma vez que a vítima LUANA DE SOUZA BRAZ foi firme ao relatar que o apelante invadiu sua residência exigindo dinheiro e a calopsita de seu filho e, no exato momento em que ela tentava acionar a polícia, tomou-lhe o aparelho celular da mão, subindo em seguida para a laje do imóvel. Ainda, narrou que, ao tentar recuperar o bem, foi agredida pelo acusado com um chute. A sentença, com acerto, enquadrou a conduta no artigo 157, §1º, do Código Penal, porquanto a violência foi empregada logo após a subtração, com o claro intuito de assegurar a detenção da res furtiva e a impunidade do agente.

Ademais, a versão da ofendida, não se mostra isolada nem destituída de lastro. Ao revés, encontra apoio no contexto fático delineado em audiência e no próprio histórico imediato dos acontecimentos, já que o acusado, pouco antes, havia praticado furto em desfavor de vizinha residente no mesmo prédio.

Embora o réu tenha negado a subtração do celular e a agressão perpetrada contra LUANA DE SOUZA BRAZ, sua negativa não se revela suficiente para infirmar a consistência do conjunto probatório, sobretudo diante da coerência interna do depoimento da vítima e da ausência de qualquer elemento concreto a indicar motivação espúria para incriminá-lo falsamente.

De igual modo, a condenação pelo crime de ameaça encontra suporte seguro na prova oral judicializada, tendo em vista que a vítima LUANA DE SOUZA BRAZ afirmou que, durante o trajeto até a delegacia, o acusado a intimidou, dizendo que retornaria à sua residência, subtrairia todos os seus bens e a mataria, além de proferir ofensas que denotavam inequívoco propósito de amedrontá-la. Tais expressões, consideradas em seu contexto, revelam ameaça séria, grave e idônea a abalar a tranquilidade psíquica da ofendida, preenchendo, assim, todos os elementos do tipo descrito no artigo 147 do Código Penal.

Importa destacar, ainda, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sem a presença de numerosas testemunhas e, bem assim, em crimes de ameaça, assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais dados do processo, como efetivamente ocorre na espécie.

No presente caso, não há dissociação entre os relatos das vítimas, a prova testemunhal, a confissão parcial do apelante e o encadeamento lógico dos fatos reconhecidos pelo Juízo sentenciante.

Ainda que o recorrente pretenda a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, tal postulado somente tem aplicação quando o quadro probatório se mostra verdadeiramente duvidoso, o que não se verifica nestes autos. Ao contrário, a prova produzida em juízo revela-se suficiente e segura para demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos de furto, roubo impróprio e ameaça, inexistindo espaço para absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição, impondo-se a manutenção da condenação imposta na sentença.

II – DA PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA

No que se refere ao pedido subsidiário de redução da pena-base, entendo que o recurso merece parcial acolhimento.

É certo que, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas, não se impõe a fixação da pena-base no mínimo legal. Também é incontroverso que o magistrado sentenciante observou, em linhas gerais, o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, promovendo a individualização da pena à luz do artigo 59 do mesmo diploma. Todavia, a discricionariedade judicial em matéria de dosimetria não se confunde com liberdade irrestrita, de modo que a exasperação da pena reclama motivação idônea, vinculada a elementos concretos do caso e compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No tocante ao
delito de furto
, tipificado no artigo 155, “
caput
”, do Código Penal, verifica-se que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tendo o Juízo sentenciante valorado negativamente a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social.

Contudo, observa-se que a circunstância da conduta social foi desabonada com fundamento exclusivamente na ausência de comprovação de trabalho lícito, circunstância que não constitui elemento idôneo para exasperação da pena-base, razão pela qual deve ser afastada.

Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena, uma vez que a pena-base originalmente fixada levou em consideração circunstância judicial indevidamente valorada em desfavor do acusado, devendo a dosimetria ser refeita à luz apenas das circunstâncias legitimamente reconhecidas.

Afastada esta última circunstância, remanescem apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, considerando que a pena abstrata cominada ao delito varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, tem-se um intervalo de 03 (três) anos, cujo 1/8 corresponde a 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, parâmetro comumente utilizado pela jurisprudência para mensuração do acréscimo decorrente de cada circunstância negativa.

Assim, partindo-se da pena mínima legal e considerando duas circunstâncias desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, além de 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, concluindo, em razão da multirreincidência, pela existência de saldo agravador correspondente a 1/12 (um doze avos), critério que deve ser mantido. Aplicando-se tal fração sobre a pena-base redimensionada, chega-se à pena intermediária e definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

No tocante ao
crime de roubo
, previsto no artigo 157 do Código Penal, constata-se que a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social. Afastada esta última circunstância judicial, subsiste apenas a circunstância dos antecedentes como fundamento idôneo de exasperação.

Nessa linha, mantendo-se a proporcionalidade empregada pelo Juízo de origem, a pena-base deve ser reduzida para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva.

Em relação ao
crime de ameaça
, tipificado no artigo 147 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, em razão da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social. Afastada, também aqui, a circunstância da conduta social, resta apenas uma circunstância judicial desfavorável, de modo que, observado o mesmo parâmetro de individualização adotado na origem, a reprimenda deve ser redimensionada para 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a qual se torna definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias legais incidentes.

No concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, devem ser somadas as penas individualmente redimensionadas, resultando a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade, além de 83 (oitenta e três) dias-multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar a pena nos termos acima expostos, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.